Tribunal: TJMT
Processo: 1021166-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021166-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), EURICO MENDES RIBEIRO - CPF: 631.266.801-00 (AGRAVANTE), LUCIMAR PININGA RIBEIRO - CPF: 017.609.371-00 (AGRAVANTE), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO SENTENÇA – ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO APENAS PARA DECLARAR A NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO ATÉ ULTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA (AGRAVADA) - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INBSERVÂNCIA À SÚMULA 410/STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a
Súmula n. 410 do STJ:
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Mesmo não tendo a agravada comprovado que adotou todos os meios necessários, deve ser considerado que ela (executada) informou com antecedência os patronos dos agravantes acerca da data do protocolo do pedido de lavratura de escritura pública (determinação contida na sentença), de modo que pertinente a manutenção da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para declarar a não incidência da multa diária por descumprimento até ulterior intimação pessoal do devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022